Tribunal: TJDFT
Processo: 0719884-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL. RECURSO DA DEFESA. PROGRESSÃO DE REGIME. SAÍDA ANTECIPADA COM PRISÃO DOMICILIAR MEDIANTE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. CORREÇÃO. DATA DA INFRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. O direito à progressão de regime exige a satisfação de requisitos de ordem objetiva (cumprimento de percentual de pena exigido) e subjetiva (bom comportamento carcerário), nos termos do disposto no artigo 112, da Lei de Execução Penal. O preenchimento do requisito objetivo, por si só, não confere ao apenado o direito adquirido em relação à progressão de regime do semiaberto para o aberto. A prática de falta média, ainda não reabilitada, embora não seja hábil para interromper o prazo para concessão de benefícios nem gere a regressão de regime, impede o preenchimento do requisito subjetivo para a progressão de regime, pois não constatado o bom comportamento carcerário, demonstrando ausência de senso de disciplina e responsabilidade, fundamentais para o ingresso no regime aberto, conforme estabelece o artigo 114, inciso II, da Lei de Execução Penal. Estando pendente o transcurso do prazo de reabilitação da prática da falta média, revela-se acertada a decisão hostilizada, que não implementou o benefício de saída antecipada do reeducando do Centro de Progressão Penitenciária – CPP, cumulada com instituição de prisão domiciliar e monitoração eletrônica. É inviável a análise da matéria relativa à data da falta praticada, pois tal questão não foi objeto de deliberação na origem, sob pena de indevida supressão de instância.